Tribunal: TJMT
Processo: 1000870-17.2021.8.11.0032
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000870-17.2021.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA]

Parte(s):

[J. C. PADOVAM JUNIOR - ME - CNPJ: 08.504.585/0001-99 (APELANTE), PAULO CEZAR REBULI - CPF: 354.056.511-68 (ADVOGADO), ADILSON PEREIRA NUNES (APELADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), ROGÉRIO DE OLIVEIRA MEIRA - PREFEITO (APELADO), ADILSON PEREIRA NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), ROGÉRIO DE OLIVEIRA MEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ARI GENEZIO LAFIN - CPF: 411.319.161-15 (APELADO), ADILSON PEREIRA NUNES - CPF: 046.706.461-09 (APELADO), ROGERIO DE OLIVEIRA MEIRA - CPF: 052.062.921-33 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PÚBLICA. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DO CERTAME. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por empresa licitante contra sentença que extinguiu mandado de segurança impetrado em face de pregoeiro e prefeito municipal, sob fundamento de perda do objeto, em razão da homologação e contratação decorrente de pregão presencial.

2.
Após o julgamento, sobreveio a revogação do procedimento licitatório impugnado, fato novo que alterou o mérito da controvérsia.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a revogação do Pregão Presencial nº 007/2021, pelo novo gestor municipal, implica perda superveniente do objeto da ação mandamental, tornando desnecessária a análise de eventual ilegalidade dos atos administrativos praticados no certame.

III. Razões de decidir

4. A revogação do procedimento licitatório impugnado configura causa autônoma e suficiente para extinção do mandado de segurança por perda superveniente do objeto, nos
termos do art. 485, VI, do CPC.

5. A
inda que
apontadas
ilegalidades no procedimento licitatório, a revogação do certame extingue seus efeitos e afasta o interesse de agir, por ausência de utilidade prática na tutela jurisdicional pretendida
.

6
. A extinção do processo decorre da cessação da eficácia do ato apontado como coator, restando esvaziado o interesse de agir da impetrante.

7
. Embora a sentença tenha adotado fundamento diverso (execução do contrato), o voto reconhece fato novo superveniente
-
a revogação do pregão
-
como razão determinante para a extinção do feito.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso prejudicado. Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: “A revogação superveniente de procedimento licitatório impugnado em mandado de segurança configura causa de perda do objeto da ação, implicando sua extinção sem resolução de mérito por ausência superveniente de interesse processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; L. nº 8.666/1993, art. 49; L. nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 473; STJ, AgInt no AREsp nº 1.924.268/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 25.04.2022; STJ, MS nº 19.589/DF, Rel. Des.
Conv
. Olindo Menezes, 1ª S., j. 09.12.2015; TJMT, Apelação Cível nº 0002745-66.2017.8.11.0036, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, 2ª Câm. Dir. Público, j. 07.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
J. C. PADOVAM JUNIOR - ME
contra a sentença proferida pelo Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000870-17.2021.8.11.0032, impetrado em face de ato coator atribuído a ADILSON PEREIRA NUNES e ROGÉRIO DE OLIVEIRA MEIRA, respectivamente pregoeiro e prefeito do Município de Jangada, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, pela perda superveniente do objeto, sob o fundamento de que o procedimento licitatório fora homologado e o contrato para prestação de serviços firmado em ato anterior à impetração do
mandamus
(ID. 241175189).

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que a sentença não observou decisão anterior proferida em sede de agravo de instrumento, na qual já teria sido afastada a tese de perda do objeto, sustentando que a homologação e adjudicação do objeto do certame não afastam, por si só, o interesse processual, notadamente quando o mandado de segurança visa à declaração de nulidade de atos praticados no âmbito do processo licitatório, os quais contaminariam inclusive o contrato firmado.

Aduz, ainda, que as irregularidades apontadas na inicial do
writ
são de natureza insanável, comprometendo a legalidade do certame e do contrato dele decorrente, pugnando pelo provimento do recurso para o reconhecimento do direito líquido e certo vindicado e a anulação parcial do Pregão Presencial n. 007/2021, abrangendo todos os atos praticados a partir da sessão pública de 26/03/2021 (ID. 241175197).

Os Apelados apresentaram contrarrazões no ID. 241175202, defendendo, em síntese, a manutenção da sentença recorrida, alegando que o mandado de segurança não é a via adequada para discutir supostas irregularidades que demandariam dilação probatória, e que não há direito líquido e certo comprovado, tampouco qualquer ato ilegal praticado pelas autoridades coatoras, que atuaram em estrita observância à legislação de regência, pugnando pelo desprovimento do recurso e a extinção do processo, ante a ausência de interesse de agir e pela inadequação da via eleita (ID. 241175202).

Na sequência, os Apelados volveram aos autos noticiando a revogação do Processo Licitatório de Pregão Presencial n. 007/2021 pelo atual prefeito de Jangada, juntando o ato e a sua publicação no Diário Municipal (ID. 241175204 e 241175205) e suscitando a perda do objeto da pretensão recursal (ID. 241175203), o que foi rechaçado pelo Apelante no ID. 241175206.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra.
Elisamara

Sigles

Vodonós
Portela, manifestou-se no sentido de que o encerramento do processo licitatório, com homologação e adjudicação do objeto, não enseja, por si só, a perda do objeto da ação judicial, especialmente quando a discussão recai sobre a legalidade do certame, opinando, assim, pelo provimento do recurso (ID. 252345191).

Recurso tempestivo (ID. 241175201) e isento de preparado (ID. 242165699).

Autos conclusos em cumprimento à decisão proferida nos autos do expediente CIA n. 0026288-31.2025.8.11.0000, para julgamento pela Câmara de Cooperação da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (ID. 287848864).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PREJUDICIAL DE JULGAMENTO

Perda superveniente do objeto

(Revogação do ato coator impugnado)

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
J. C. PADOVAM JUNIOR - ME
pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a possibilidade de análise judicial acerca da legalidade do procedimento licitatório e, por conseguinte, determinada a anulação parcial do Pregão Presencial n. 007/2021, com a desclassificação das licitantes que descumpriram as exigências editalícias, inclusive no tocante à habilitação técnica e inscrição em órgão de classe, bem como a inabilitação da empresa declarada vencedora e a anulação dos atos administrativos subsequentes, especialmente o contrato celebrado.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que
o feito deve ser extinto pela perda superveniente do objeto, porém, por fundamento diverso daquele reconhecido na sentença, prejudicando a análise do apelo interposto
.

Explico.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...) 2. De início, forçoso destacar as premissas normativas que disciplinam a pretensão inicial. Nesse contexto, o art. 5º, inciso LXIX, da CF/88, com redação repetida pelo art. 1º da Lei 12.016/2009, enuncia:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Em complemento, o art. 23 da Lei 12.016/2009 assim dispõe: (...)

Da norma constitucional extrai-se que o mandado de segurança é instrumento apropriado para proteger direito líquido e certo.

No caso em voga,
a parte impetrante busca a suspensão dos efeitos do pregão presencial 007/2021 e a revogação da decisão de habilitação da licitante STA ASSESSORIA E SERVÇOS LTDA
.

Pois bem.

Malgrado o impetrante alegue a ilegalidade na habilitação da licitante STA ASSESSORIA E SERVÇOS LTDA, denota-se do vinculado aos autos,
o procedimento licitatório fora homologado e o contrato para prestação de serviços fora firmado no dia 05.05.2021 (id 68000177 - pág. 46/53), ato anterior à impetração do
mandamus
que ocorrerá no dia 20.05.2021
.

Deste modo,
havendo a prestação de serviço pela empresa vencedora do certame,
após a adjudicação/homologação do certame, sobrevém a perda do objeto do
Mandamus
.

Nesse sentir é o entendimento da jurisprudência: (...) (TJ-PR - AI: 17148693 PR 1714869-3 (Acórdão), Relator: Desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho
Ruthes
, Data de Julgamento: 17/07/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2311 30/07/2018). (Grifo nosso)

(...) (TJ-SP - AI: 22673892320198260000 SP 2267389-23.2019.8.26.0000, Relator: Décio
Notarangeli
, Data de Julgamento: 03/02/2020, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/02/2020). (Grifo nosso)

(...) (TJ-SP - AC: 10185394920218260361 SP 1018539-49.2021.8.26.0361, Relator: Marcelo L
Theodósio
, Data de Julgamento: 31/05/2022, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/06/2022) (Grifo nosso).

(...) (TJ-MT 00016695120138110002 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 09/12/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 14/12/2020) (Grifo nosso).

Nesse diapasão,
deve-se extinguir o feito, em decorrência da perda superveniente do objeto do writ
.

3. Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução por
perda do objeto
, REVOGANDO A LIMINAR
contida na decisão de ID 56708013.

Sem custas e verba honorária, pois incabíveis por força de matéria já sumulada pelos Tribunais Superiores (Súmula n. 105 do STJ e n. 512 do STF). (...)” (ID. 241175189) (g.n.)

Pois bem.

Sem maiores delongas, em que pese os argumentos da
parte
Apelante, do cotejo dos autos verifico que sobreveio fato que altera fundamentalmente o mérito da controvérsia, qual seja, a revogação do Pregão Presencial n. 007/2021 pelo Prefeito Municipal de Jangada, ato que configura
a
perda superveniente do objeto da ação mandamental
,
por motivo diverso daquele invocado na sentença recorrida.

Isso porque a revogação do ato administrativo impugnado constitui causa autônoma e suficiente para configurar a perda do objeto do mandado de segurança, independentemente de qualquer consideração sobre execução contratual ou prestação de serviços.

Com efeito, o mandado de segurança foi impetrado especificamente contra atos praticados no bojo do Pregão Presencial n. 007/2021, visando à sua anulação e à suspensão de seus efeitos, estando assim delimitada a pretensão na inicial do
writ
:

“Nesses termos, requer-se, pois, a Vossa Excelência:

a) a concessão de LIMINAR inaudita altera
pars
, consistente na obrigação de fazer, determinando às Autoridades Coatoras que imediatamente
suspendam todos os efeitos do Pregão Presencial nº 007/2021
, bem
com
do Contrato nº 01/2021, celebrado entre o Município de Jangada - MT e a empresa STA Assessoria e Serviços Ltda - MT, até julgamento final da presente ação mandamental, determinando ainda às Autoridade Coatoras que mantenham intacto e protegido o envelope da Impetrante apresentado com os documentos para habilitação.

b) no mérito, que confirme a liminar requerida e concedida nos termos da letra “a” acima,
determinando às Autoridades Coatoras que promovam a anulação parcial do Pregão Presencial nº 07/2021
, consistente em todos os atos a partir da ata da sessão pública de 26/03/2021, com o consequente reexame das propostas e desclassificação daquelas desconformes e, ainda, com a inabilitação das licitantes que não tiverem apresentados os documentos na forma exigida pelo edital, inclusive aqueles necessários à habilitação técnica, tudo em harmonia com normas gerais e específicas de licitação.

b.1) Em complemento, a anulação da nota de empenho corresponde e do Contrato nº 01/2021. (...)” (ID. 241174669, pp. 23/24) (g.n.)

Diante disso, revogado o certame pela autoridade municipal que passou a conduzir o certame, desaparece a base fática que fundamentava a pretensão mandamental, tornando absolutamente desnecessária qualquer intervenção judicial.

A situação configura típica hipótese de carência superveniente de ação por falta de interesse processual, pois a tutela jurisdicional pleiteada
se
torna inútil diante da cessação do próprio ato que se pretendia combater.

Ressalte-se, ademais, que o argumento da parte Apelante no sentido de que eventuais ilegalidades do certame revogado contaminariam o contrato já firmado não subsiste diante da revogação superveniente do próprio procedimento licitatório, a qual extingue os efeitos jurídicos dos a
tos administrativos impugnados.

Nesse contexto
,
evidentemente
não há mais efeitos concretos a serem anulados, tampouco persistência de interesse de agir da
Apelante
, o que torna desnecessária a análise de eventual nulidade originária
.

Embora
se
reconheça o esforço argumentativo da Apelante e a pertinência de diversos pontos levantados no recurso, a superveniência da revogação do pregão torna prejudicada a análise de todos os argumentos apresentados.

De todo modo, cumpre registrar a distinção do fundamento ora adotado daquele utilizado na sentença de primeira instância.

É que, enquanto o Juízo
a quo
se baseou na alegada execução dos serviços contratados - fundamento que, de fato, merecia reforma diante dos argumentos apresentados pela Apelante, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, embasados em jurisprudência do STJ (
AgInt
no
AREsp
n. 1.526.230/SP) -,
o presente voto está embasado na revogação superveniente do próprio ato administrativo impugnado, noticiado após a interposição do recurso e das contrarrazões, publicado em 17 de setembro de 2024
(ID. 241175203)
.

Esta distinção é relevante porque a revogação do pregão constitui fato objetivo e incontestável que independe de qualquer discussão sobre execução contratual, cumprimento de obrigações ou utilidade da tutela jurisdicional, já que se trata da própria cessação da eficácia do ato apontado como coator que constituía o objeto da impetração mandamental.

Frise-se que a licitação na modalidade de pregão presencial, como qualquer outro procedimento administrativo, é suscetível de anulação ou revogação em caso de nulidade, por razões de interesse público, de acordo com o art. 49 da Lei n. 8.666/93, podendo o ato ser desfeito, em virtude da existência de vício no procedimento ou por razões de conveniência e oportunidade da Administração Pública, conforme entendimento sumulado pela Suprema Corte:

Súmula 473/STF: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos;
ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade
, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a revogação do ato administrativo impugnado configura perda do objeto do mandado de segurança, conforme se vê:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LICITAÇÃO. ANULAÇÃO
. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA.
REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO
. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE.
PERDA DE OBJETO
. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO.
(...) 4
. Mesmo que superada essa preliminar, no mérito, observa-se que a Administração municipal atuou dentro dos limites da lei, não se verificando qualquer violação à legislação federal passível de correção por via do Recurso Especial. Isto é, o art. 49 da Lei 8.666/1993 permite à Administração Pública revogar ou anular processo licitatório, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, por razões de interesse público. 5. Na espécie, a Administração Pública adotou a providência depois de comprovada irregularidade que envolvia o vencedor do certame, por entender comprometido o interesse público.
A decisão pela revogação da licitação
encontra-se no âmbito da discricionariedade administrativa, a quem cabe decidir, dentre as diversas opções apresentadas ao gestor público, qual melhor atenderá ao interesse público, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir o administrador público em relação ao mérito administrativo
. Outrossim, a desclassificação da empresa que apresentou a melhor oferta e a contratação da segunda melhor classificada implica piores condições para a Administração Pública, o que, a priori, não atende ao interesse público. 6. Por fim, em consulta ao sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Uberaba/MG, observa-se que a municipalidade lançou, em fevereiro de 2019, novo certame licitatório prevendo a concessão da iluminação pública daquela localidade.
Dessa forma, já não subsiste objeto ao presente Recurso Especial, uma vez que a matéria aqui debatida já foi superada
e nova licitação realizada e adjudicada em favor de empresa diversa, que presta ao serviço regularmente desde 2019. 7. Agravo Interno não provido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 1.924.268/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 25/4/2022, DJe 23/6/2022) (g.n.)

“MANDADO DE SEGURANÇA. REGISTRO SINDICAL. SUSPENSÃO DA ANÁLISE DO PEDIDO PELO ATO COATOR.
REVOGAÇÃO DO ATO
COATOR.
PRETENSÃO ACOLHIDA ADMINISTRATIVAMENTE (CONCESSÃO DO REGISTRO).
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO
. PRETENSÃO DE INOVAÇÃO DO PEDIDO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Hipótese em que o mandado de segurança tem a finalidade de assegurar a continuidade da análise do pedido de registro do impetrante junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, com a consequente expedição da carta sindical, declarando-se nulo o Memorando n. 085/2012/GM/TEM, que determinara a suspensão da análise e decisão de todos os processos e pedidos de registro e alteração estatutária para representação de servidores públicos. 2.
Os supervenientes atos administrativos -
revogação do ato coator

que suspendeu a análise e decisão dos processos de pedido de registro sindical, a análise do pedido e a decisão que concedeu o registro sindical ao impetrante -

esvaziam o objeto da demanda, fazendo cessar o interesse de agir de forma intercorrente
. 3.
O impetrante já obteve o que pretendia em virtude da atuação administrativa da autoridade requerida, ensejando a perda superveniente do objeto da impetração
. A pretensão manifestada em face do pedido de extinção - de determinação de prazo para o cumprimento e término da análise do procedimento administrativo de registro -
refoge
aos limites traçados na petição inicial, em ampla e vedada inovação do cenário do processo. 4. Segurança denegada, sem resolução de mérito.” (STJ. MS n. 19.589/DF, Rel. Min. Olindo Menezes (Des.
Conv
. do TRF 1ª Região), 1ª Seção, j. 9/12/2015, DJe 15/12/2015) (g.n.)

Esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo também já se manifestou em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL

/

REMESSA NECESSÁRIA -
MANDADO DE SEGURANÇA
- ORDEM CONCEDIDA PARA HABILITAÇÃO -
LICITAÇÃO REVOGADA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
-
INTERESSE PROCESSUAL ESVAZIADO
-
EXTINÇÃO DO PROCESSO
- RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. 1.
A revogação administrativa do procedimento licitatório, que fundava a ação mandamental, enseja a perda superveniente do objeto e ocasiona a
extinção do processo sem resolução de mérito
. 2. Recurso provido. Sentença retificada.” (TJMT. N.U 0034320-19.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des.
Antonio
Veloso Peleja Junior, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/06/2022, DJe 01/07/2022) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
MANDADO DE SEGURANÇA
-
REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL
- FALTA
DE INTERESSE PROCESSUAL
-
EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL
- RECURSO DE APELAÇÃO
PREJUDICADO
. 1.
Revogado por decisão administrativa o procedimento licitatório contra o qual a apelada no Mandado de Segurança se insurge, superveniente a perda de objeto da respectiva ação judicial, sendo a extinção do processo sem resolução de mérito medida que se impõe
. 2. Recurso de apelação prejudicado.” (TJMT. N.U 0002745-66.2017.8.11.0036, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Junior, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/06/2022, DJe 20/06/2022) (g.n.)

Com tais considerações, constatada a revogação do Pregão Presencial n. 007/2021 pelo prefeito em exercício que sucedeu
à
Autoridade coatora impetrada, resta configurada a perda superveniente do objeto do mandado de segurança, de modo que a extinção do processo, sem resolução do mérito, é medida que se impõe, tornando desnecessária a análise dos argumentos desenvolvidos no recurso de apelação, uma vez que prejudicada a pretensão por ausência superveniente de interesse processual.

Diante do exposto, reconheço a perda superveniente do objeto do mandado de segurança interposto por
J. C. PADOVAM JUNIOR - ME
, em razão da revogação do Pregão Presencial n. 007/2021 pelo atual Prefeito Municipal de Jangada e, com
fulcro
no art. 485, VI, do CPC,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, restando
PREJUDICADA
, por decorrência lógica, a análise do recurso de apelação interposto.

Sem honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que incabível tal condenação em mandado de segurança, por força do art. 25 da Lei n. 12.016/2009
(STJ. EDcl no AgInt no REsp n. 1.728.559/MG)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025